Tribunal: TCU
Processo: 003.574/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2795/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.574/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Jose de Menezes Aragao (XXX.626.303-XX); Eduardo Americo Pedrosa Loureiro Junior (XXX.853.383-XX); Francisco Samuel Rodrigues Carvalho (XXX.415.233-XX); Italo Waldimiro Lima de Franca (XXX.914.873-XX); Lara Burlamaqui Veras (XXX.475.943-XX); Leandro Araujo da Costa (XXX.629.543-XX); Lisandra Serra Damasceno (XXX.377.802-XX); Maria de Nazare Moraes Soares (XXX.742.783-XX); Raquel da Silva Alves (XXX.555.463-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.